Tribunal: TJBA
Processo: 8170663-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170663-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDÍCIO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. TEMA 1198 DO STJ E NOTA TÉCNICA Nº 006/2022 DO TJ/BA. RECOMENDAÇÃO DE OUTRAS PRÁTICAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Na hipótese em exame, o processo foi extinto com fundamento no indeferimento da petição inicial.

II. O magistrado
a quo
determinou que a apelante apresentasse procuração com firma reconhecida por autenticidade
, haja vista a possibilidade de ocorrência de litigância predatória, o que não foi atendido, uma vez que colacionou aos autos procuração com firma reconhecida por semelhança.

III. O STJ e este Tribunal de Justiça entendem que o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, devem tomar providências para garantir a legitimidade do pleito autoral, a exemplo da apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

IV. Ocorre que, a exigência de procuração com firma reconhecida da autora não é prevista no diploma processual como requisito da petição inicial e não pode ser exigida da parte, assim como é evidente a existência de outros meios menos gravosos para que se demonstre a veracidade da pretensão inicial.

IV.

O fato de ter sido juntado, com a peça inaugural, procuração não considerada válida pelo magistrado
a quo
, sem posterior atendimento ao comando judicial de juntada do referido instrumento com firma reconhecida por autenticidade, não constitui vício insanável apto a ensejar a extinção do processo, sob pena de ofensa ao direito à apreciação jurisdicional (art. 3º do CPC), à solução integral do mérito (art. 4º do CPC) e à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

V. Anulação da sentença que se impõe, afigurando-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular tramitação.

VI. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8170663-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
ANDRÉ LUIS DA SILVA DE OLIVEIRA,
e apelado
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça